Tribunal: TJMT
Processo: 1012210-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1012210-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), ANTONIO GUEDES DA SILVA - CPF: 005.400.052-15 (AGRAVADO), NERY LUCIA SANTANA REZENDE - CPF: 016.048.181-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇAO DE DOCUMENTO – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA, DETERMINANDO A EXIBIÇÃO DE DADOS DE CONTA CORRENTE DE TERCEIRO, SOB PENA DE MULTA – INAPLICABILIDADE MULTA – RECURSO PROVIDO.

“1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ).STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”

No caso ora em análise, pelo que e extrai dos autos de origem não existe nenhuma relação jurídica entre as partes, bem como não restou comprovado a tentativa de busca e apreensão ou qualquer outra medida coercitiva anterior, que autorizasse, neste momento, a aplicação da multa com base o artigo 400, parágrafo único do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1016380-72.2023.8.11.0041 – ação de produção antecipada de provas – proposta por ANTONIO GUEDES DA SILVA -

deferiu a tutela de urgência para determinar: “a) A imediata disponibilização dos dados da conta corrente de Ricardo Kaique Oliveira da Silva, Banco 033 Santander S/A, Agência 2980, CC 01063905-1, referente aos dias 03/05 a 05/05 de 2023, indicando toda movimentação financeira e bancária, inclusive para quais contas foram feitos depósitos, transferências e identificação de possíveis saques. b) O imediato fornecimento dos documentos que foram utilizados para abertura da referida conta em nome de Ricardo Kaique Oliveira da Silva. c) intimem-se o requerido para adotar todas as providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da ordem judicial; d) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos requeridos, imponho a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC. [...]”

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o Agravado pretende obter a exibição dos documentos relacionados a produtos bancários de titularidade de Ricardo Kaique Oliveira da Silva.

Aduz, que trata-se de pedido especifico de exibição de documentos, no entanto, que equivoca-se a decisão recorrida ao impor pena de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de apresentar documento, conforme Súmula 372 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, que tendo o juízo fixado pena de multa, ofendeu o art. 400 do Código de Processo Civil.

Pretende seja a decisão objeto do presente recurso reformada no sentido de excluir a pena de multa, sob pena de confrontar jurisprudência dominante e pacífica, e violar a súmula 372 do STJ.

Destaca o Tema 1000/STJ, bem como que houve ofensa ao mesmo.

Discorre sobre a ausência de dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

Consigna na eventualidade de se admitir que seja mantida a multa arbitrada, para o caso do descumprimento da obrigação de fazer, registra o fato de que o valor arbitrado a título de multa revela-se desproporcional e, data máxima vênia, acaba por transformar o dissabor em instrumento de captação de vantagem, o que é repudiado pelo ordenamento jurídico.

Assim, pugna pela revogação da tutela deferida, e, não sendo este o entendimento desse julgador, seja revisto o valor da multa arbitrada nos termos da fundamentação exposta.

Discorre sobre o efeito suspensivo.

Requer A concessão da presente tutela antecipada recursal ao Agravante, tendo em vista a relevância dos fundamentos invocados e o perigo de dano irreparável em caso de prosseguimento do feito, com a manutenção do r. decisum;

Ao final, o provimento do presente recurso, para que seja reconhecido a inaplicabilidade de multa para exibição de documento, devendo a penalidade ser integralmente afastada ou ao menos, consideravelmente reduzida.

A liminar foi indeferida (id.n.o 170393694).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.o173446688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso e Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 1016380-72.2023.8.11.0041 – ação de produção antecipada de provas – proposta por ANTONIO GUEDES DA SILVA - deferiu a tutela de urgência para determinar: “a) A imediata disponibilização dos dados da conta corrente de Ricardo Kaique Oliveira da Silva, Banco 033 Santander S/A, Agência 2980, CC 01063905-1, referente aos dias 03/05 a 05/05 de 2023, indicando toda movimentação financeira e bancária, inclusive para quais contas foram feitos depósitos, transferências e identificação de possíveis saques. b) O imediato fornecimento dos documentos que foram utilizados para abertura da referida conta em nome de Ricardo Kaique Oliveira da Silva. c) intimem-se o requerido para adotar todas as providências administrativas necessárias ao imediato cumprimento da ordem judicial; d) para o caso de não cumprimento da determinação por parte dos requeridos, imponho a multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC. [...]”

Cinge-se a controvérsia que aplicabilidade de multa para o caso de descumprimento de ordem de exibição de documento.

Em suas razões recursais, defende que não é cabível a imposição de multa para o caso de não exibição dos documentos, destaca a súmula 372 do STJ,

que dispõe sobre a inaplicabilidade da multa.

Pois bem.

O parágrafo único do art. 400 do Código de Processo Civil estabelece:

Art. 400
.
Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I
- o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II
- a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único
.
Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça fixou a possibilidade da incidência de multa para a determinação de exibição de documento.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015.
COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015
.
NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO
. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA. 1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte 'ex adversa' em demanda de direito privado. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: "Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015" (Tema 1000/STJ). 3. Caso concreto: 3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ. 3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários). 3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado. 3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(STJ - REsp: 1763462 MG 2018/0225814-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021) (destaquei)

A tese firmada pelo Tema 1000/STJ – Desde que prováveis a existência de relação jurídica entre as partes e documentos ou coisa que se pretende exibir, apurado o contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015.

No caso ora em análise, pelo que e extrai dos autos de origem não existe nenhuma relação jurídica entre as partes, bem como não restou comprovado a tentativa de busca e apreensão ou qualquer outra medida coercitiva anterior, que autorizasse, neste momento, a aplicação da multa com base o artigo 400, parágrafo único do CPC.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
reconheço a inaplicabilidade de multa para exibição de documento, devendo a penalidade ser integralmente afastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023